Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705469-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LORENZZE DISTRIBUIDORA DE DOCES EMBALAGENS E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA - ME, WESLEY BUENO LIMA, FLAVIANA ALVES BESERRA D E C I S Ã O Em que pese a certidão de ID 32931738 noticiar a inexistência de prevenção, ao compulsar os autos executivos (processo na instância originária de n.o 0701842-61.2021.8.07.0003), verifica-se que já foram sentenciados os embargos à execução, cuja apelação foi julgada pela 7a Turma Cível (ApCiv 0711899-41.2021.8.07.0003), em voto de relatoria do i. Desembargador Getúlio Moraes Oliveira. De acordo com o disposto no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e no artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na execução. Desse modo, determino a redistribuição do presente recurso à d. 7a Turma Cível, observada a prevenção do eminente relator originário ou, na sua eventual ausência (artigo 79, §1o do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora